Tribunal: STF
Processo: AP 1226
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ADEMAR BENTO MARIANO, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário-mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário-mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 29/5/2025 (eDoc. 171).



    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Loanda comunicou que “a Execução de Pena do réu ADEMAR BENTO MARIANO foi autuada no Sistema SEEU sob nº 4000065-08.2025.8.16.0105” (eDoc. 191).



    Em 13/7/2025, a Defesa de ADEMAR BENTO MARIANO requereu “a detração da pena referente aos 67 (sessenta e sete) dias em que ADEMAR BENTO MARIANO esteve em Prisão Preventiva” (eDoc. 193).



    No presente caso, o apenado foi preso em flagrante em 9/1/2023, convertida a prisão em preventiva em 17/1/2023 (Pet 10.820/DF, eDoc. 1.907, ID: d9e6d2c0), e em 13/3/2023 concedi a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.278 ID: d9e6d2c0).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pelo deferimento do pedido, reconhecendo-se o direito do apenado à detração do período de sua prisão cautelar” (eDoc. 199).



    Em 23/7/2025, acolhi a manifestação ministerial e homologuei um total de 63 (sessenta e três) dias, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, §3º, do Código Penal. E, por fim, expedi novo atestado de pena a cumprir, observada a detração ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da Vara Criminal de Loanda/PR (eDoc. 202).



    Em 24/7/2025, foi apresentado termo de audiência admonitória, por meio do qual o apenado requereu a retirada da tornozeleira eletrônica e solicitou o parcelamento da pena de multa em 12 (doze) vezes (eDoc. 201). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pela intimação da defesa de Ademar Bento Mariano para que apresente os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena fixada.” (eDoc. 211). O que acolhi, em 6/8/2025(eDoc.215).



    Em 19/8/2025, a defesa de ADEMAR BENTO MARIANO apresentou “folha de pagamento a fim de comprovar sua hipossuficiência, tendo em vista, receber mensalmente, com os descontos em folha, o valor líquido de R$ 2.899,67 (dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e sete centavos)”(eDocs.219-220).



    Em 20/8/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 12 parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas”(eDoc.223).



    É o relatório. DECIDO.



    A legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.



    A Lei nº 7.210/1984, por sua vez, disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a real situação econômica do condenado, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.



    No caso, o reeducando requereu o parcelamento da multa sob o argumento de incapacidade financeira para pronto pagamento, juntando Folha de Pagamento de Aposentadoria e Pensionista, corroborando sua hipossuficiência para pagamento imediato da multa imposta. 



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:



    (...)



    A apreciação do pedido de parcelamento depende, assim, de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.



     Na espécie, como prova de incapacidade econômica, a defesa juntou a folha de pagamento de aposentados e pensionistas do instituto PARANAPREVIDÊNCIA, referente ao mês de julho de 2025, onde se verifica que Ademar Bento Mariano recebeu, a título de proventos, o valor líquido de R$ 2.899,67. É razoável, no caso, autorizar o deferimento do parcelamento da multa em 12 vezes, como pretendido pela defesa, correspondendo, cada parcela, a valor em torno de um terço da renda mensal percebida pelo apenado.



     A manifestação, assim, é pelo deferimento do parcelamento da multa condenatória em 12 parcelas mensais, sem prejuízo de que, uma vez determinadas diligências para apuração da real situação econômica do apenado, seja eventualmente exigido o pagamento integral e imediato da referida sanção pecuniária ou revista a quantidade de parcelas fixadas.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Defesa de ADEMAR BENTO MARIANO, para parcelar a pena de multa à qual foi condenado na presente Ação penal em 12 (doze) prestações mensais, iguais e sucessivas, sem prejuízo de se determinar diligências para apuração da sua real situação financeira econômica.



    A impontualidade no pagamento das prestações ou a melhora da situação econômica financeira do apenado implicará a revogação do benefício ora concedido, nos termos do que dispõe o art. 169, § 2º, da Lei nº 7.210/1984.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Criminal de Loanda/PR, para a adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados constituídos nos autos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente